Tribunal: TJDFT
Processo: 0702695-76.2017.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DA COISA DADA EM GARANTIA. CONSULTA EM CADASTRO ELETRÔNICO. INDEFERIMENTO. PEDIDO. SUSPENSÃO DO FEITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
Cabe ao Juiz indeferir as diligências protelatórias, como aquelas que prescindem de intervenção judicial. Mas, quanto à solicitação de consulta em cadastro eletrônico (INFOSEG, BACENJUD, INFOJUD e SIEL), para viabilizar a localização da coisa dada em garantia, uma vez que haja vedação à parte de obter a informação diretamente, deve o Juiz atender ao pedido, em nome dos princípios da cooperação, da celeridade e aproveitamento dos atos processuais.
De mais a mais, se não há notícia do perecimento da coisa, tem o fiduciário o direito de exigir o cumprimento da prestação ajustada, sendo a ação de busca e apreensão ainda útil ao autor, que pode diligenciar a busca de novos endereços, a fim de encontrar a localização da coisa dada em garantia. Portanto, sob esse viés, era de se acolher tanto o pedido para a busca do paradeiro do veículo quanto àquele para a suspensão do feito, a fim de se conferir utilidade do processo.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.